Tribunal: TJES
Processo: 5002423-77.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002423-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

RALATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PAD. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURADA DENEGADA.

I
-
Consoante já decidido pelo pleno deste Egrégio TJES, “o controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais, sem exame do mérito administrativo”
(TJ-ES - MS: 00095405420158080000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/07/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 31/08/2015).

II
- A

mera instauração de processo
administrativo
disciplinar
não constitui nenhuma
restrição de direitos. Tal ato
é
medida legalmente prevista e imposta ao administrador;
decerto que também não se pode olvidar da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

III
-
Q
uanto à suspensão da cautela de arma de fogo, ao contrário do que afirma o Impetrante, não há que se falar em incompetência do Impetrado, haja vista que, tratando-se d
o porte
e
cautela de arma de fogo de propriedade do Estado do Espírito Santo
sua conduta encontra-se pautada na Portaria nº. 41-R/2016
da SEJUS.

IV
-
S
egurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, denegar a segurança pretendida, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002423-77.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002423-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

RALATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Mandado de Segurança cujo ato supostamente coator consiste na abertura de processos administrativos disciplinares, assim como na determinação de medidas cautelares de suspensão de porte e cautela de arma de fogo, e afastamento do servidor.

Aduz o impetrante que vem sofrendo perseguição por parte do Secretário da Justiça do Estado do Espírito Santo em virtude de sua participação em manifestações da categoria em busca de reajustes salariais. Argumenta que a referida autoridade instaurou PAD's com intuito de intimidar o ora Impetrante e os demais servidores, não havendo qualquer ilicitude ou irregularidade em sua conduta profissional. Ao contrário, sustenta ter conduta profissional ilibada, consoante ficha funcional colacionada aos autos.

Por fim, afirma que “é mais do que cabível, no caso presente, o trancamento dos Processo Administrativo Disciplinar – PAD, objeto desses petitório, por meio de mandado de segurança, desde que se demonstre a ausência de justa causa.”(sic)

Examinando com cautela o caderno processual, hei por bem denegar a segurança pretendida, confirmando as razões já esposadas na decisão que indeferiu a liminar pleiteada. Explico.

Consoante já decidido pelo pleno deste Egrégio TJES, “o controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais, sem exame do mérito administrativo”
1
.

Assim, o
trancamento
do PAD,
pela via estreita do
writ,
somente é possível quando, pela mera exposição dos fatos narrados n
este
, constata-se que há imputação de fato atípico, inexist
em
elemento
s
indiciário
s
demonstrativo
s
da autoria d
a transgressão,
ou
encontra-se
extinta a punibilidade.
Decerto que não vislumbro nenhuma dessas hipóteses
in casu
. Isso porque,
a autoridade coatora motivou satisfatoriamente a decisão de abertura dos PAD's, com elementos
concretos
do processo, de modo a demonstrar a necessidade de apuração
dos fatos ventilados.

D
estarte, c
omo constou na decisão liminar, entendo ser
necessário que o servidor público
processado
comprove que, no curso do procedimento disciplinar e em decorrência deste, a autoridade administrativa tenha at
uado de forma abusiva ou arbitrária e praticado ato causador de dano concreto
,
não cabendo ao Judiciário prejulgar questões que sequer
foram
apreciadas

administrativamente.

Friso que a
mera instauração de processo
administrativo
disciplinar
não constitui nenhuma
restrição de direitos. Tal ato
é
medida legalmente prevista, que compete ao administrador;
não se podendo também olvidar da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

Q
uanto à suspensão da cautela de arma de fogo, ao contrário do que afirma o Impetrante, não há que se falar em incompetência do Impetrado, haja vista que, tratando-se d
o porte
e
cautela de arma de fogo de propriedade do Estado do Espírito Santo,
sua conduta encontra-se pautada na Portaria nº. 41-R/2016
da SEJUS.

Assim, sem maiores delongas, hei por bem reconhecer a inexistência de ilegalidade tanto na abertura dos PAD's, quanto nas medidas cautelares outrora determinadas, nos termos da fundamentação supra e das decisões anteriormente proferidas. Em caso similar já se posicionou este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR. SUSPENSÃO DA CAUTELA DE ARMA DE FOGO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ABUSO DE PODER, DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1-
É dever da autoridade administrativa que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público, promover, de imediato, sua apuração através de sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, sendo este último, portanto, o instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor público por infração no exercício das atribuições do cargo ou relacionadas às mesmas, nos termos dos artigos 247 e 251 da LCE nº 46⁄94. 2- O aludido diploma legal disciplina, ainda, acerca do afastamento preventivo, destacando que este pode ser ordenado pela autoridade instauradora do Processo Administrativo Disciplinar, como medida cautelar e com o intuito de que o servidor público não venha a influir na apuração da irregularidade ao mesmo atribuída, se verificar a existência de veementes indícios de responsabilidades. 3- A Portaria nº 41-R de 18 de fevereiro de 2016, dispõe, em seu art. 19, inciso VII, acerca da suspensão da cautela de arma de fogo de propriedade do Estado do Espírito Santo ao Inspetor Penitenciário quando afastado preventivamente nos termos da LCE 46⁄1994
. 4- Na hipótese vertente, a autoridade apontada como coatora determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do impetrante, bem como seu afastamento preventivo por 90 (noventa) dias, a fim de assegurar a apuração da veracidade das denúncias recebidas referentes a suposta conduta do servidor, a teor do que dispõe a legislação de regência.
Inexiste qualquer ofensa ao devido processo legal, abuso de poder ou desvio de finalidade na prática do ato administrativo em comento.
5- De igual modo, inexiste o alegado vício de motivação do ato administrativo, porquanto os documentos acostados aos autos explicitam os motivos pelos quais a Administração editou a Portaria nº 27-S de 23 de janeiro de 2017 que, por sua vez, determinou o afastamento preventivo do servidor e, via de consequência, a imediata suspensão da cautela de arma, demonstrando que a prática do ato administrativo ora em análise fora devidamente justificada. 6- Segurança denegada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da relatora. Vitória, 04 de setembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - MS: 00034064020178080000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 04/09/2017, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/09/2017)

Julgado o mérito, reputo prejudicado o agravo interno.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art.
25
, da Lei nº
12.016
/09.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas, suspendendo a exigibilidade na forma do
§ 3º
do art.
98
do
NCPC
.

Em tempo, alerto as partes de que a oposição de Embargos de Declaração protelatórios importará na imposição da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA MABOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
(TJ-ES - MS: 00095405420158080000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/07/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 31/08/2015)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5002423-77.2022.8.08.0000

IMPETRANTE:
JOSE ERNANDES ALVES CAVALCANTE FILHO

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA

RALATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INSTAURAÇÃO DE PAD. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. SEGURADA DENEGADA.

I
-
Consoante já decidido pelo pleno deste Egrégio TJES, “o controle jurisdicional exercido no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais, sem exame do mérito administrativo”
(TJ-ES - MS: 00095405420158080000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 30/07/2015, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 31/08/2015).

II
- A

mera instauração de processo
administrativo
disciplinar
não constitui nenhuma
restrição de direitos. Tal ato
é
medida legalmente prevista e imposta ao administrador;
decerto que também não se pode olvidar da presunção de legitimidade que gozam os atos administrativos.

III
-
Q
uanto à suspensão da cautela de arma de fogo, ao contrário do que afirma o Impetrante, não há que se falar em incompetência do Impetrado, haja vista que, tratando-se d
o porte
e
cautela de arma de fogo de propriedade do Estado do Espírito Santo
sua conduta encontra-se pautada na Portaria nº. 41-R/2016
da SEJUS.

IV
-
S
egurança denegada, julgando prejudicado o Agravo Interno.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes d
o
Segundo
Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade
de votos, denegar a segurança, julgando prejudicado o Agravo Interno,
a teor do voto proferido pel
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES, 08 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto da Relatora.